Tribunal: TJMT
Processo: 1024995-43.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024995-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (AGRAVANTE), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO E SENTENÇA PROLATADA APÓS. TEMA 1.051/STJ. NOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ).”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1858302 DF 2021/0078723-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Inviável a análise das demais teses, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024995-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e OUTROS
,
empresa em recuperação judicial,

contra decisão proferida Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovida por
BANCO DO BRASIL SA.

Os agravantes relatam, em síntese, que
“a d. Juíza a quo rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos ora Agravantes, a empresa em recuperação judicial e a pessoa física coobrigada, firmada no fundamento de que o crédito sub judice não estaria sujeito ao PRJ, eis que, supostamente, “se deu posteriormente ao pedido de recuperação, configurando, assim, crédito extraconcursal”. (...) Da análise do fundamento da Decisão agravada, verifica-se que a d. Magistrada de piso entendeu que o crédito almejado na origem seria extraconcursal pelo fato de a Sentença proferida na ação de cobrança ser datada de 22 de abril de 2020, ou seja, posterior ao pedido de recuperação judicial da devedora principal ora Agravante, que foi protocolado em 20/10/2014. O error in judicando da Decisão ora agravada se verifica diante do Tema 1.051 do STJ, em que a Corte Superior, dirimindo qualquer possibilidade de questionamento a respeito da submissão de crédito que, apesar de seu fato gerador ser anterior ao pedido de recuperação judicial, foi liquidado por Sentença posteriormente (...) No presente caso, nos termos da orientação do STJ, o fato gerador da obrigação anteriormente ao pedido de recuperação judicial, pois o contrato objeto da ação foi firmado em 10/01/2014. Ou seja, anteriormente ao pedido de recuperação judicial (20/10/2014), de modo que, nos termos do Tema 1.015 do STJ, é considerado concursal, à luz dos artigos 6º, §1º, e 49, caput, da Lei 11.101/2005.”

Aduzem, ainda, que
“mais um fator que evidencia o excesso da execução, cujo valor apontado seria de R$ 1.716.099,99 (um milhão setecentos e dezesseis mil noventa e nove reais e noventa e nove centavos), diante da concursalidade do crédito. Como visto no tópico antecedente, o valor apontado pelo Agravado para fins de Cumprimento de Sentença foi corrigido para além da data do pedido de recuperação judicial da Agravante, de modo que deve ser considerada a quantia de R$ 270.483,08 (duzentos e setenta mil quatrocentos e oitante e três reais e oito centavos) como o valor real do crédito, que respeita os termos do inciso II, do art. 9º, da Lei 11.101/2005. No que tange a sua classificação, o crédito perseguido se enquadra na classe dos quirografários, porque detém apenas garantia pessoal – fiança. (...)Desse modo, sobre a obrigação de R$ 270.483,08 (duzentos e setenta mil quatrocentos e oitante e três reais e oito centavos) deve ser aplicado deságio de 80% (oitenta por cento), chegando-se à quantia de R$ 54.096,66. (cinquenta e quatro mil noventa e seis reais e sessenta e seis centavos). O pagamento dessa quantia deve ser realizado com a observância das demais previsões, ou seja: com carência de 24 (vinte e quatro) meses, a conta do trânsito em julgado da sentença, e em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas. Logo, considerando que o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos de origem ocorreu em 05/10/2023, conforme DOC.4.1, não há que se falar em exigibilidade do seu cumprimento, eis que não escoado o prazo de carência previsto no PRJ.”

Requerem, ao final, que
“seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo-lhe, liminarmente, o efeito suspensivo, para sobrestar as consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela Decisão objurgada, a fim de impedir que atos expropriatórios sejam praticados até que sobrevenha o julgamento final do presente recurso; (...) 3) Seja, NO MÉRITO, dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão Agravada, a fim de acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos termos do art. 525, §1º, V e VII, do CPC, para: • COM RELAÇÃO A AGRAVANTE GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. a) Determinar a extinção do feito, diante da concursalidade do crédito e de sua submissão aos termos do PRJ, à luz do Tema 1.051/STJ, dos artigos 6º, 49 e 59 da Lei 11.101/2005, e da jurisprudência ora invocada. b) Subsidiariamente, reconhecer o excesso da execução e considerar o valor de R$ 270.483,08 (duzentos e setenta mil quatrocentos e oitante e três reais e oito centavos), que respeita os termos do inciso II, do art. 9º, da Lei 11.101/2005, da jurisprudência apresentada, e determinar que o crédito seja adimplido nos termos do PRJ para a classe dos credores quirografários: 80% de deságio, 24 meses de carência, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, e em 96 parcelas; • COM RELAÇÃO AO AGRAVANTE FIADOR VINÍCIUS RENATO WERNER. c) Extinguir a execução em face do coobrigado, com fulcro no art. 924, III, do CPC, considerando: • que o crédito sub judice se sujeita à recuperação judicial da devedora principal, à luz do art. 49, caput, da LRF e do Tema 1.051 do STJ; • que o plano de recuperação judicial homologado novou o crédito aqui perseguido, nos termos do art. 59, §1º, da LRF; • que o pagamento da obrigação por essa via pelo coobrigado feriria a paridade de credores, influiria negativamente no processo de soerguimento da devedora principal ante ao direito de regresso do fiador e faria com que a dívida fosse liquidada em duplicidade, pela devedora principal e pelo coobrigado, à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005; • que as cláusulas do PRJ que previram a supressão das garantias e a extinção das execuções movidas em desfavor dos coobrigados, que foram integralmente homologadas pelo Juízo Recuperacional, cuja Decisão já transitou em julgado e está coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, e, também, à luz dos precedentes suscitados e do art. 59, §1º, da LRF; d) Subsidiariamente, suspender a execução durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, nos termos da jurisprudência do STJ invocada (REsp 1850287/SP); e) Em último caso, se não acolhido nenhum dos pedidos anteriores, determinar que a execução prossiga contra o fiador somente na quantia que sobejar o valor novado pela devedora principal, que é de R$ 216.386,42 (duzentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), reconhecendo-se o excesso do valor pleiteado pelo credor, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025